Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PLANO DE TRABALHO PREVIAMENTE APRESENTADO. CONSENTÂNEO AO VALOR DE MERCADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não restou demonstrado, pelo agravante, que o valor dos honorários do perito é incompatível com o trabalho a ser por ele realizado, em comparação ao valor de mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva. Meras alegações genéricas e conjecturais não justificam a redução do valor fixado.
2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, nos termos do artigo 370 do CPC, formar o seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos nos autos e em conformidade com seu prudente arbítrio, tendo, em decorrência, verificado a necessidade da perícia para o deslinde da controvérsia.
3. Quanto à litigância de má-fé, art. 80, VII, do CPC, esta não restou configurada, pois o agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.